Tribunal: TJSP
Processo: 1009499-26.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Inscrição de dívidas no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR – Sisbacen - Caráter restritivo – Precedente do C. STJ - Danos morais cuja configuração depende da demonstração da irregularidade da anotação – Ausência de indicação do porquê a obrigação seria inexigível – Falta de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Inscrição de dívidas no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR – Sisbacen - Caráter restritivo – Precedente do C. STJ - Danos morais cuja configuração depende da demonstração da irregularidade da anotação – Ausência de indicação do porquê a obrigação seria inexigível – Falta de verossimilhança das alegações da autora, que não autorizava a inversão do ônus da prova – Inexistência de demonstração da irregularidade da anotação de crédito vencido no cadastro positivo da autora – Improcedência mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária, observada a gratuidade processual concedida.